Tribunal: TCU
Processo: 003.032/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1962/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de admissão de pessoal de Ticiana Vazzoler Ambrosim. 1.Processo TC- Processo 003.032/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessada: Ticiana Vazzoler Ambrosim (CPF XXX.975.017-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.